Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-45.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. Presentes os indícios mínimos de materialidade e de autoria quanto ao delito de furto, há justa causa para a instauração da ação penal, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate. O recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência.